Tribunal: TJDFT
Processo: 0737942-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737942-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: LIBERTY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A D E S P A C H O Intimem-se as partes a se manifestarem acerca do retorno dos autos da instância superior, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator